Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-82.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 13o, CP). AMEAÇAS (ARTIGO 147, §1o; CP E ARTIGO 147, CAPUT, DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DOLO DE LESIONAR DEMONSTRADO. DOLO DE INTIMIDAR VERIFICADO. CONDUTAS TÍPICAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. INCABÍVEL. LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESROVIDO.
1. Carece de interesse recursal a Defesa quanto pedido para recorrer em liberdade, já concedido em sentença. Parcial conhecimento do recurso.
2. As provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de ameaça e do crime de lesão corporal qualificada, em especial, as declarações das vítimas, que foram corroboradas por outros elementos de prova.
3. Indevida a desclassificação do delito de lesão corporal qualificada para a modalidade culposa, uma vez que a conduta do réu, ao agredir a vítima com um murro, quando a vítima estava desarmada, demonstra dolo e intencionalidade na produção do resultado lesivo. As provas dos autos, sobretudo, a prova oral e pericial, dão conta do dolo do apelante em ofender a integridade física da vítima.
4. Sabe-se que, para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não restaram demonstradas na espécie.
5. O crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se quando a promessa de mal injusto e grave é idônea para gerar temor na vítima, independentemente da real intenção do agente ou de seu estado de ânimo, que, por vezes, pode potencializar o efeito intimidatório. No caso concreto, o temor das vítimas foi efetivo, evidenciado pela busca imediata por proteção estatal, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta.
6. O pedido de gratuidade de Justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, sendo o Juízo competente para analisar a alegada hipossuficiência do réu, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.
7. Pena bem dosada, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal.
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.